Tribunal: TJSP
Processo: 0008401-52.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tráfico – associação para o tráfico – lesão corporal de natureza leve – resistência – todos em concurso material.
Absolvição dos réus por fragilidade das provas produzidas pela acusação – Divergências nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, além de prévia animosidade entre policiais militares e acusado, aliada à firme negativa de autoria apresentada pelos réus.
Recurso

Ementa:
Tráfico – associação para o tráfico – lesão corporal de natureza leve – resistência – todos em concurso material.
Absolvição dos réus por fragilidade das provas produzidas pela acusação – Divergências nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, além de prévia animosidade entre policiais militares e acusado, aliada à firme negativa de autoria apresentada pelos réus.
Recurso provido.